Tribunal: TJMT
Processo: 1014172-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014172-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IGOR FERNANDO PORTELA SALES - CPF: 035.340.911-16 (ADVOGADO), WADAS DAVID GOMES DE MORAES - CPF: 052.534.421-70 (AGRAVANTE), SUPERMERCADO PRATA LTDA - CNPJ: 36.445.554/0001-40 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO CONHECIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA. INÍCIO DO PRAZO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. RECURSO INTERPOSTO APÓS O PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em processo de origem, cuja publicação no Diário Eletrônico da Justiça ocorreu em 04/04/2025 (sexta-feira). A parte agravada arguiu preliminar de intempestividade, sustentando que o recurso foi interposto fora do prazo legal de quinze dias úteis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do agravo de instrumento, à luz das normas que regulam a contagem e o início do prazo recursal, bem como o meio oficial de intimação aplicável aos autos eletrônicos.

III. Razões de decidir

3. O art. 270 do CPC estabelece que as intimações devem realizar-se, preferencialmente, por meio eletrônico, e o art. 272 dispõe que, quando não realizadas dessa forma, consideram-se feitas pela publicação em órgão oficial.

4. Publicada a decisão agravada em 04/04/2025 (sexta-feira), o prazo recursal iniciou-se no primeiro dia útil subsequente, 07/04/2025 (segunda-feira), findando-se em 30/04/2025 (quarta-feira), considerando os feriados de 17, 18 e 21 de abril.

5. O recurso foi interposto apenas em 05/05/2025, após o decurso do prazo de quinze dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, sendo, portanto, intempestivo.

6. A tempestividade constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. A sua inobservância impede o conhecimento do recurso, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar de intempestividade acolhida. Agravo de Instrumento não conhecido.

Tese de julgamento:
“O agravo de instrumento interposto após o prazo de quinze dias úteis, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação da decisão no Diário Eletrônico da Justiça, é intempestivo e não deve ser conhecido.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Wadas David Gomes de Moraes
e
Supermercado Prata Ltda
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 1030718-51.2023.8.11.0041, que rejeitou liminarmente o pedido de excesso de execução por ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que não puderam apresentar o demonstrativo de cálculo exigido pelo art. 917, § 3o do CPC porque o banco agravado bloqueou o acesso à conta bancária e aos extratos, impossibilitando-os de obter as informações necessárias para elaborar o cálculo. Sustentam que o banco apresentou apenas extratos parciais, até dezembro de 2021, período anterior ao bloqueio da conta e aos débitos realizados unilateralmente.

Argumentam que seria impossível comprovar um fato negativo (a impossibilidade de acesso à conta), configurando-se prova diabólica, invocando precedentes do STJ sobre a inviabilidade de exigência de prova de fato negativo.

Requerem a reforma da decisão agravada para determinar o prosseguimento do feito em relação ao pedido de excesso de execução, com determinação para que o banco agravado apresente os extratos atualizados da conta bancária.

Contraminuta apresentada (ID. 287130872), o banco agravado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de intempestividade suscitada pelo agravado.

Conforme se verifica dos autos, a decisão agravada foi publicada no Diário Eletrônico da Justiça em 04/04/2025 (sexta-feira).

Imperioso mencionar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 270, prestigiou o meio eletrônico como forma preferencial de comunicação dos atos processuais: “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”.

Ademais, tem-se que a intimação pela publicação em órgão oficial deve ser utilizada de forma subsidiária à intimação eletrônica, conforme demonstra o artigo 272 do mesmo código processual: “quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial”.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. SUPOSTA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO VIA PORTAL PJE. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE SE DÁ, ORDINARIAMENTE, COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO APÓS ESGOTADO O PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. "A Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006, ao regular a informatização do processo eletrônico, estabeleceu que cada Tribunal providenciará a intimação acerca dos próprios atos judiciais em Diário da Justiça eletrônico ou Portal eletrônico mantido e criado pelo respectivo Tribunal prolator do referido ato. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.174.343/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022)

Destarte, nos termos do artigo 224 do Código de Processo Civil, após publicada a decisão agravada no Diário Eletrônico da Justiça em 04/04/2025 (sexta-feira), o prazo começou a correr no primeiro dia útil seguinte, ou seja, em 07/04/2025 (segunda-feira).

O prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, conforme disposto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Considerando os feriados de 17, 18 e 21 de abril de 2025, que não são computados na contagem do prazo (art. 219, CPC), o término do prazo recursal ocorreu em 30/04/2025 (quarta-feira).

Contudo, os agravantes interpuseram o presente recurso apenas em 05/05/2025, quando já havia se esgotado o prazo legal, restando configurada sua intempestividade.

A tempestividade constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja inobservância impede o conhecimento do recurso. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C DANO MORAL – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O comparecimento espontâneo da parte acarreta a ciência inequívoca da decisão agravada, devendo o prazo recursal ser computado a partir do seu comparecimento nos autos.

2. Assim, uma vez interposto mais de 15 (quinze) dias do conhecimento inequívoco da decisão recorrida, o recurso é intempestivo.

3. Recurso não conhecido.-

(N.U 1027273-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024)

Assim, ao caso é a razão acolher a preliminar de intempestividade suscitada pelo agravado.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de INTEMPESTIVIDADE e
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025